Tribunal: TJES
Processo: 5001468-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001468-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: RN COMERCIO VAREJISTA S.A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EME
NTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL CONTRA EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA DE VALORES BLOQUEADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de conversão em renda de valores bloqueados via Bacenjud, sob o fundamento de que a deliberação sobre atos expropriatórios em face de empresa em recuperação judicial compete ao Juízo da recuperação. O agravante sustenta que a penhora precedeu o deferimento da recuperação judicial e que não há prova de que os valores penhorados sejam essenciais à atividade empresarial, defendendo, ainda, que o art. 6º, §7º-B, da Lei n. 11.101/2005 não impõe a transferência obrigatória da competência para o Juízo universal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão é relativa a definir se a conversão em renda de valores bloqueados em execução fiscal deve ser submetida ao Juízo da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O dinheiro, ainda que não caracterizado como bem de capital em sentido estrito, representa ativo essencial ao fluxo de caixa e à continuidade operacional da empresa, sendo sua indisponibilidade potencialmente prejudicial à execução do plano de recuperação.

O art. 6º, §7º-B, da Lei n. 11.101/2005, ao remeter ao regime de cooperação jurisdicional previsto no art. 69 do CPC, exige diálogo institucional entre os juízos da execução e da recuperação, cabendo a este último avaliar o impacto de atos expropriatórios sobre a viabilidade da empresa.

A conversão em renda é ato expropriatório autônomo e definitivo, distinto da penhora, e seu exame deve ser realizado pelo Juízo da recuperação, que possui a visão sistêmica do processo de soerguimento da empresa.

O fato de a penhora ter ocorrido antes do deferimento da recuperação judicial não retira do Juízo universal a competência para avaliar a conversão em renda, por se tratar de ato posterior com efeitos diretos na preservação do patrimônio da recuperanda.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma entendimento no sentido de que, embora a execução fiscal não se suspenda com o deferimento da recuperação judicial, os atos de expropriação de bens devem ser submetidos ao controle do Juízo da recuperação, em respeito ao princípio da preservação da empresa.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conversão em renda de valores bloqueados em execução fiscal contra empresa em recuperação judicial deve ser submetida ao Juízo da recuperação, ainda que a penhora tenha ocorrido anteriormente ao deferimento da recuperação.

O Juízo universal da recuperação judicial possui competência para avaliar os efeitos dos atos expropriatórios sobre a viabilidade do plano de soerguimento, conforme o art. 6º, §7º-B, da Lei nº 11.101/2005.

A cooperação entre os juízos, exigida pelo ordenamento, visa harmonizar a satisfação do crédito com a preservação da empresa em recuperação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 11.101/2005, art. 6º, § 7º-B; CPC, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.152.426/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 07-10-2024, DJe 09-10-2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.380.672/MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 27-11-2023, DJe 30-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5001468-75.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

AGRAVADA: RN COMÉRCIO VAREJISTA S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de conversão em renda de valores bloqueados via B
acenjud
, sob o fundamento de que a deliberação acerca de tais atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, compete ao Juízo Universal.

Nas razões do recurso sustentou o agravante, em síntese, que não há comprovação de que a quantia penhorada se trata de bem de capital essencial à atividade empresarial; que o art. 6º, §7º-B, da Lei n. 11.101/2005, incluído pela Lei n. 14.112/2020, estabelece a cooperação entre os juízos, mas não impõe a obrigatoriedade de transferir toda e qualquer decisão sobre atos expropriatórios ao Juízo da recuperação; e que a penhora ocorreu antes do deferimento da recuperação judicial.

O recurso deve ser desprovido.

Embora o dinheiro não seja um bem de capital em sentido estrito, é ativo crucial para o fluxo de caixa e a continuidade operacional da empresa. A indisponibilidade de numerário pode inviabilizar o plano de recuperação.

O art. 6º, § 7º-B, da Lei n. 11.101/2005, ao remeter à cooperação jurisdicional (art. 69 CPC), impõe um diálogo entre os juízos da execução e da recuperação. O Juízo da recuperação, com visão sistêmica da situação da empresa, é o mais apto a avaliar o impacto de atos constritivos na viabilidade do soerguimento.

A decisão de indeferir a conversão em renda harmoniza a satisfação do crédito tributário com o processo de recuperação, evitando o colapso da empresa, especialmente em se tratando de conversão em renda, que é um ato expropriatório definitivo.

A conversão em renda, mesmo de penhora anterior, é uma nova etapa com impacto direto na liquidez da empresa. O Juízo Universal deve intervir para avaliar se a efetivação não prejudicará o plano de recuperação, pois a preservação da empresa é um valor contínuo e deve ser ponderado em cada ato que afete o patrimônio da recuperanda.

A propósito da matéria confira-se os seguintes venerandos acórdãos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ATOS CONSTRITIVOS. POSSIBILIDADE. CONTROLE POSTERIOR DO JUÍZO UNIVERSAL.I - O deferimento do processamento da recuperação judicial não tem, por si só, o condão de suspender as Execuções Fiscais, nos termos do art. 6º, § 7º, da Lei 11.101/2005. II - Cabe ao juízo da Execução Fiscal determinar os atos constritivos. Todavia, o controle de tais atos é incumbência exclusiva do juízo da recuperação, o qual poderá substituí-los, mantê-los ou, até mesmo, torná-los sem efeito, tudo buscando o soerguimento da empresa. Precedentes. III - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.152.426/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe de 9-10-2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489, 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO NO JUÍZO UNIVERSAL. COEXISTÊNCIA COM A EXECUÇÃO FISCAL DESPROVIDA DE PENHORA. POSSIBILIDADE. DUPLA GARANTIA. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. QUESTÃO ATRELADA AO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não fica caracterizada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15. 2. A Segunda Seção possui firme o entendimento de que embora a execução fiscal não se suspenda, os atos de constrição e de alienação de bens voltados contra o patrimônio social das sociedades empresárias submetem-se ao juízo universal, em homenagem ao princípio da conservação da empresa.

3. É possível a Fazenda Pública habilitar em processo de falência crédito tributário objeto de execução fiscal em curso, mesmo antes da vigência da Lei 14.112/2020, e desde que não haja pedido de constrição de bens no feito executivo (STJ. 1ª Seção. REsp 1872759-SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 18/11/2021; Recurso Repetitivo - Tema 1092). 4. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ). 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.380.672/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, data do julgamento: 27-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 30-11-2023).

Posto isso,

nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 15.09.2025 a 19.09.2025:

Acompanho o E. Relator.